Tribunal: TJPA
Processo: 0800799-67.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800799-67.2024.8.14.0401

APELANTE: CARLOS DANIEL DOS SANTOS BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por CARLOS DANIEL DOS SANTOS BARBOSA
, contra sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática delitiva de roubo majorado, tipificada no art. 157, §2º -A, I, do CPB. A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com base no art. 386, incisos VII, do Código de Processo Penal, assim como a nulidade processual, tendo em vista a inobservância dos requisitos presentes no art. 226 do CPP.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do crime de roubo qualificado restaram comprovadas por meio do auto de flagrante, Boletim de Ocorrência policial, pelo termo de declaração da vítima, pelo termo de declaração das testemunhas, pelo termo de exibição e apreensão e termo de entrega, assim como, pelos depoimentos da vítima e das testemunhas realizados em fase inquisitorial e confirmados em juízo.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

5. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º-A, I; CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

CARLOS DANIEL DOS SANTOS BARBOSA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática delitiva de roubo majorado, tipificada no art. 157, §2º -A, I, do CPB, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer o provimento do apelo com a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com base no art. 386, incisos VII, do Código de Processo Penal, assim como a nulidade processual, tendo em vista a inobservância dos requisitos presentes no art. 226 do CPP.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, em síntese,
“que, no dia 07/10/2023, por volta das 13h30min a vítima FÁBIO ALESSANDRO MACIEL FIALHO, sofreu assalto quando se dirigiu à uma agência do Banco do Brasil, localizado no bairro da Pedreira, nesta Capital, com intuito de sacar uma quantia em dinheiro, quando ele foi surpreendido por indivíduo, o qual tem-se o conhecimento que se trata do acusado CARLOS DANIEL DOS SANTOS BARBOSA”
.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.

A defesa requereu a absolvição do apelante do crime de roubo qualificado, por insuficiência de provas, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do crime de roubo qualificado restaram comprovadas por meio do auto de flagrante, Boletim de Ocorrência policial, pelo termo de declaração da vítima, pelo termo de declaração das testemunhas, pelo termo de exibição e apreensão e termo de entrega, assim como, pelos depoimentos da vítima e das testemunhas realizados em fase inquisitorial e confirmados em juízo.

O apelante, em seu interrogatório, exerceu o direito constitucional do silêncio.

A
vítima
FABIO ALESSANDRO MACIEL FIALHO, em juízo
, relatou que
:

“Que no dia 07/10/2023 por volta de 13:30 horas dirigiu-se ao Banco do Brasil da Pedreira a fim de sacar uma determinada importância em dinheiro, ocasião em que foi abordado pelo elemento que agora sabe tratar-se de CARLOS DANIEL que armado com revólver de grosso calibre e em todos os momentos utilizando de violência e grave ameaça lhe subtraiu um cordão de ouro, uma pulseira de ouro, uma aliança de ouro e uma aparelho Iphone 14 PRO MAX ROXO, em seguida evadindo-se para local incerto e não sabido. Acrescenta que CARLOS DANIEL estava acompanhado de um comparsa que o esperava na motocicleta, contudo, não observou as características físicas do piloto da motocicleta. Ressalta o fato de que no dia 18/11/2023 tomou conhecimento através da imprensa e de redes sociais que CARLOS DANIEL foi preso, motivo pelo qual se dirigiu à esta Seccional a fim de se informar seus objetos foram recuperados, contudo, foi-lhe informado que até então não se recuperou seus objetos. Nesta Seccional foi lavrado auto de reconhecimento, ocasião em que não titubeou em apontar o nacional CARLOS DANIEL como sendo o autor do delito em que foi vítima.”

A testemunha, policial militar, João Batista Cruz dos Santos, em juízo, disse “
que a vítima disse que o réu anunciou o assalto e levou as coisas”
.

No tocante a tese da defesa aduzindo que não houve a devida observância das regras para o reconhecimento pessoal do recorrente, referido pleito não merece amparo, pois constatou-se que no presente caso as provas elencadas nos autos permitiu ao juiz de piso a tomada de decisões, como ocorreu no presente caso, baseando-se em outros elementos probantes, como os depoimentos testemunhais, inclusive da própria vítima, não havendo que se falar em nulidade por ausência de reconhecimento formal.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime de roubo qualificado, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 03/06/2025